Tribunal: TJDFT
Processo: 0737596-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737596-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES 82365067115, ANA CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES, E. E. O. D. S., V. O. D. S. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Na análise da admissibilidade do agravo de instrumento, verifica-se que não houve o recolhimento do preparo recursal, requerendo as agravantes os benefícios da justiça gratuita, pedido este que ainda não foi objeto de apreciação nos autos de origem. Constata-se que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que declarou liminarmente a ilegitimidade da primeira agravante ANA CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES - MEI para figurar no polo ativo da lide, em ação movida com objetivo de obter a revisão de contrato de pano de saúde coletivo empresarial, a fim de que passe a ser regido pelas regras dos contrato familiares e individuais, tratando-se de relação contratual que tem como contratante a primeira agravante, e como titular do plano de saúde a sócia individual ANA CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES. Destaco que que em suas razões recursais, ao postular os benefícios da gratuidade judiciária, as recorrentes apresentam apenas argumentos jurídicos e destacam os custos suportados pela segunda recorrente com o pagamento do plano de saúde, mas dada esclarecem a respeito de suas situações financeiras. E, compulsando os autos de origem, verifica-se não constam elementos de informação a esse respeito. Nesse contexto, mostra-se relevante oportunizar a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos, a fim de que comprovem efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do benefício perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. No caso dos autos, deve-se observar que o interesse recursal é precipuamente da empresa que figura como primeira agravante, pois, como já destacado, o agravo de instrumento discute sua legitimidade para o ajuizamento da ação. Por se tratar de pessoa jurídica, deve-se observar o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Nesse sentido: “Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos.” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Precedentes. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).” Ressalto, por fim, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação das recorrentes à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que as agravantes comprovem robustamente a alegação de necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, apresentando, com relação à pessoa jurídica, a documentação financeira e contábil pertinente, e, quanto à pessoa física, contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, e com relação à pessoa jurídica, . Advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator